Tribunal: TJSP
Processo: 2083879-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal ao argumento de excesso de prazo. Pleito de determinação de prazo para que o MM. Juízo a quo decida sobre o pedido de transferência do paciente de estabelecimento prisional. Sobreveio decisão nos autos originários durante o trâmite do writ. Defesa intimada para apresentar o pedido perante a Corregedoria dos Presídios, competente para a análise do

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal ao argumento de excesso de prazo. Pleito de determinação de prazo para que o MM. Juízo a quo decida sobre o pedido de transferência do paciente de estabelecimento prisional. Sobreveio decisão nos autos originários durante o trâmite do writ. Defesa intimada para apresentar o pedido perante a Corregedoria dos Presídios, competente para a análise do caso. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.